Tribunal: TJMT
Processo: 1010468-65.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010468-65.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0003-02 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (AGRAVADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA registrado(a) civilmente como ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO PRAZO QUINQUENAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2020737371, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

2.
O crédito tributário refere-se
a
infração fiscal ocorrida em 2008, com lançamento efetuado apenas em 2012 e encerramento do processo administrativo em 2020
.

II. Questão em discussão
:

3
.
A controvérsia reside em determinar se houve ou não a decadência do crédito tributário, considerando que o prazo decadencial de cinco anos estabelecido no art. 173, I, do CTN se iniciou em 01/01/2009 e expirou em 31/12/2013, enquanto a constituição do crédito ocorreu apenas em 06/03/2020
.

III. Razões de decidir

4
.
O art. 173, I, do CTN prevê que o prazo para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, expirando após cinco anos.

5
.
No caso concreto, o fato gerador ocorreu em 2008, e o prazo decadencial começou a contar em 01/01/2009, expirando em 31/12/2013. A Fazenda Pública, contudo, apenas formalizou o lançamento e notificou o contribuinte em 2020, fora do prazo legal.

6
.
O entendimento consolidado do STJ, especialmente à luz da Súmula 555/STJ, reforça que a contagem do prazo decadencial deve observar a regra do art. 173, I, do CTN, não se vinculando à data do encerramento do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador e expira em cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, sendo inadmissível a constituição tardia do crédito após o transcurso desse prazo.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2020737371, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O
agravante
sustenta
, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 173, I, do CTN, teria se consumado antes da constituição definitiva do crédito tributário.

Defende
, ainda,
que o lançamento foi realizado dentro do prazo legal e que a constituição do crédito se deu com a conclusão do processo administrativo, e não com o simples aviso de cobrança, razão pela qual não haveria decadência.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões argumentando que a Fazenda Pública não promoveu a constituição do crédito dentro do prazo decadencial, tendo o fato gerador ocorrido em 2008 e o lançamento sido realizado apenas em 2012, com encerramento do processo administrativo em 2020, extrapolando o período legal. Sustentam que a decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e requerem sua manutenção, com a imposição de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2020737371, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2020737371, no montante de R$ 37.366,48, decorrente de infração fiscal atribuída ao contribuinte no exercício de 2008.

O juízo de primeiro grau, ao acolher a exceção de
pré
-executividade, reconheceu que o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, inciso I, do CTN já havia transcorrido quando da constituição do crédito tributário, ocorrida somente em 06/03/2020, extinguindo-se, assim, a execução fiscal. A decisão monocrática deste Tribunal manteve tal entendimento.

Pois bem.

O artigo 173, inciso I, do CTN estabelece que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5
(cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado."

No caso dos autos, o fato gerador do tributo ocorreu em 2008, de modo que o prazo decadencial teve início em 01/01/2009 e expirou em 31/12/2013. No entanto, a Fazenda Pública apenas formalizou o lançamento e notificou o contribuinte em 06/03/2020, muito além do prazo legal. Assim, a decadência do crédito tributário é manifesta, tornando-se inexigível o montante inscrito na CDA.

Esse entendimento é corroborado pelo entendimento deste Sodalício. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DATA INFORMADA NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E
VERACIDADE –MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555/STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA– RECURSO DESPROVIDO.

1. A CDA que instrui a Execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade, prevalecendo, para o fim de contagem do lapso decadencial prescricional do direito de ação, a data da constituição definitiva do crédito tributário informada no
documento

2. Tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória, a falta de declaração ou pagamento do valor devido pelo contribuinte acarretará o lançamento, de ofício, pela autoridade fiscal, com a aplicação da regra da decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

3. Se a constituição do crédito não ocorreu dentro do quinquênio legal, deve declarada a decadência.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

(N.U 1001701-97.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
)

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico para o afastamento da decadência reconhecida na sentença de primeiro grau e mantida pela decisão monocrática recorrida. O Estado de Mato Grosso não trouxe qualquer elemento novo capaz de alterar a conclusão a que chegou o juízo a quo, tampouco apresentou fundamentação jurídica apta a infirmar a tese firmada por este Tribunal.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025